Tribunal: STF
Processo: ARE 1270475
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Genaro Ribeiro de Paiva contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “Administrativo. Construção irregular. Área pública. Julgamento ‘citra’ e ‘extra petita’.
    1 – Não é ‘citra petita’ sentença que examina todas as questões suscitadas pelas partes. E nem ‘extra petita’ a que examina e decide dentro do limite dos pedidos das partes.
    2 – A exigência de que obras no Distrito Federal somente se iniciem após expedido alvará de construção encontra previsão tanto na L. 2.150/98 (art. 51), que dispõe sobre o Código de Edificações do DF, como na revogada L. 1.172/96 (art. 2º).
    3 – Construção feita em área pública, de preservação ambiental ou permanente, porque irregular, torna legítima a atuação administrativa que visa demoli-la.
    4 – Apelação não provida.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI, 6º e 93, IX, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Com efeito, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Observo, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local, sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “A L. 2.150/98, que revogou a L. 1.172/96, dispõe sobre o Código de Edificações do DF e institui procedimentos para se obter alvará de construção e carta de habite-se de edificações no DF (art. 197). 
    A lei revogada – L. 1.172/96 – de igual forma, dispunha que as obras no Distrito Federal somente poderiam ser iniciadas após expedido alvará de construção (art. 2º).
    Ou seja, embora a construção tenha sido edificada antes do advento da L. 2.105/98, a exigência de prévio licenciamento para se iniciar construções no Distrito Federal, em área urbana ou rural, pública ou privada, já existia.
    Aliás, a exigência de licença prévia para se iniciar construções no Distrito Federal, decorrendo de posturas municipais, impostas no interesse da coletividade, desde o início de Brasília existe.
    A propósito, vale mencionar, entre outros, o Dec. 596/67, Código de Edificação de Brasília, e Dec. 944/69, Código das Cidades Satélites.
    Irrelevante, pois, o fato de o impetrante ter se tornado cessionário do imóvel em 18.7.1996 (fls. 203/5), ou seja, antes do advento da L. 1.172/96, editada em 24.7.1996.
    Se, ao adquirir os direitos sobre o imóvel, a irregularidade existia, a cessão não a sanou, ou seja, continua existindo a irregularidade, que decorre da falta de licença prévia para se fazer a construção.
    E, como se disse, a necessidade: de licença prévia para se realizar a construção, mesmo antes dessa lei, já existia. Decorria de posturas municipais – Decretos 596/67 e 944/69.
    Além do mais, a edificação foi erguida em área pública, de preservação ambiental ou permanente, o que, por si só, torna-a irregular.”
    Cabe registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 739.869/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ARE 648.011/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 700.031/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 857.197-AgR/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 968.193/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.161.984/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.268.655/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Administrativo. Construção em área pública. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 718.301-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação anulatória de atos administrativos que determinaram a desocupação de área pública, por parte do condomínio, por inexistência de alvará de construção, nos termos da Lei Distrital 2.105/98. 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 789.438-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 868.838-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Impõe-se observar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator